Tribunal: TJDFT
Processo: 0741442-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0741442-16.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 18 RECORRIDO: NEILLY ANNE REIS DO NASCIMENTO, DANIEL COSTA DO NASCIMENTO DECISÃO Nos termos do art. 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Em complemento, o § 1o preconiza que "implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 18, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 31). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator